Tribunal: STF
Processo: AI 268957
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Falência. Multa
 fiscal. Moratória. Natureza administrativa. Inexigibilidade. Agravo
 regimental não provido. Aplicação da Súmula 565. Precedentes. Não
se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal
moratória, que tem efeito de pena administrativa